Tribunal: TCU
Processo: 005.836/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TRANSF LEGAL 34/2019, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 697346, função null, que teve como objeto EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RESPOSTA NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM. (no da TCE no sistema: 69/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 847/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) , em desfavor de Maria do Socorro de Paula Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de compromisso de registro Siafi 697346 (peça 2) firmado entre aquele órgão e município de Ipixuna/AM, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Execução de ações de resposta no município de Ipixuna/AM". Considerando os pareceres unânimes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, acolher as alegações de defesa apresentadas por Maria do Socorro de Paula Oliveira, julgar suas contas regulares com ressalva e encaminhar cópia desta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à responsável para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 005.836/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria do Socorro de Paula Oliveira (XXX.966.792-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ipixuna - AM. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Bruno da Cunha Moreira (17721/OAB-AM) , representando Maria do Socorro de Paula Oliveira; Luciano Araújo Tavares (12512/OAB-AM) , Bruno da Cunha Moreira (17721/OAB-AM) e outros, representando Prefeitura Municipal de Ipixuna - AM. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.